Tribunal: TJDFT
Processo: 0705662-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. COMANDO DA PRESIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE. EXECUÇÃO (LATO SENSU). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DEVIDO. ENCARGOS MORATÓRIOS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DA PARTE DEVEDORA. AUSÊNCIA DE EFEITO LIBERATÓRIO DO DEPÓSITO JUDICIAL. DEDUÇÃO DA ATUALIZAÇÃO REALIZADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. REVISÃO DO TEMA REPETITIVO 677/STJ. PRECEDENTE QUALIFICADO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO.
1. Nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, a controvérsia instaurada nos presentes autos reclama a aplicação do entendimento mais recente lançado pelo Superior Tribunal de Justiça na redação revisada do Tema Repetitivo n.o 677 (Corte Especial, REsp 1.820.963-SP, Relatoria: Ministra Nancy Andrighi, julgado em 19/10/2022 – Info. 755), cuja tese final encampada pela Corte da Cidadania restou consolidada no sentido de que: “[n]a execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.
2. A conclusão aplicável ao caso concreto é a de que o depósito judicial na execução (lato sensu) ou decorrente da constrição de ativos financeiros não possui efeito liberatório do devedor perante os consectários de sua mora, tal como previsto no título a ser satisfeito, devendo o devedor se responsabilizar pelos encargos moratórios surgidos até a data do depósito, bem como até o efetivo levantamento do valor total da dívida, pelo credor, deduzida a atualização já realizada pela instituição financeira depositária.
3. De acordo com o entendimento firmado no revisado Tema 677/STJ, a obrigação da parte devedora ao pagamento dos juros moratórios e da correção monetária de acordo com o título exequendo não cessa com a realização depósito judicial, mas somente com o efetivo cumprimento da obrigação mediante o levantamento do valor a ser satisfeito, descontado do montante devido pelo devedor a correção monetária e os juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária.
4. Recurso conhecido e desprovido.